Tribunal: TJMT
Processo: 1010313-57.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010313-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL FLORINDO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 318.266.011-04 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO S A - CNPJ: 08.744.817/0001-86 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA DIGITAL. ABERTURA DE CONTA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS SEM AUTORIZAÇÃO. IDOSO APOSENTADO POR INVALIDEZ. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E FINTECH. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e empresa de tecnologia em meios de pagamento contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de fraude bancária em que foram contratados empréstimos consignados sem a autorização do autor, idoso e aposentado por invalidez, com valores creditados em conta aberta indevidamente em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade solidária entre as rés pela fraude na abertura de conta bancária e contratação de empréstimos; (
ii
) definir se configurada a falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais; (
iii
) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, bastando
a
comprovação do dano e do nexo causal com a atividade desempenhada pelos fornecedores, sendo irrelevante a existência de culpa.

4.
A configuração da fraude bancária praticada por terceiros, com direcionamento dos valores para conta bancária digital indevidamente aberta, revela falha sistêmica na cadeia de fornecimento de serviços, caracterizando fortuito interno.

5.
A
hipervulnerabilidade
do consumidor, idoso e aposentado por invalidez, evidencia a gravidade dos efeitos da fraude, sobretudo por ter comprometido verba alimentar.

6.
O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), diante da ofensa à dignidade da pessoa humana e à segurança nas relações bancárias.

7.
O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza do dano e o perfil das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1
.
A abertura de conta digital em nome de consumidor idoso, sem sua autorização, com uso fraudulento para recebimento de empréstimos, configura falha na prestação do serviço.
2.
A
Instituição
responsável pela tecnologia de abertura da conta e o banco vinculado à movimentação dos valores respondem solidariamente pelos danos decorrentes da fraude, nos termos do art. 14 e do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

3.
O dano moral decorrente de fraude bancária que compromete verba alimentar de pessoa
hipervulnerável
é presumido e enseja reparação adequada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X;
CDC,
arts
. 4o, I, 6o, VI, 7o, parágrafo único, 14, § 1o, I;
CC,
arts
. 186, 927, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no
REsp
1.663.305/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 03.08.2017; TJ/MG, Ap.
Cív
. 5001278-54.2021.8.13.0461, rel. Des. Sérgio André da F. Xavier, j. 16.04.2024; TJ/RJ, Ap.
Cív
. 0064049-13.2021.8.19.0001, rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 01.06.2023; TJ/MT, Ap.
Cív
. 1003889-04.2024.8.11.0007, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por

DOCK SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTOS S/A e
BANCO
VOTORANTIM
S/
A
, contra sentença
(Id.
300701909
),
proferida
pelo Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho

da 5o Vara Cível de Cuiabá
nos autos
da
ação declaratória de inexistência
contratual de conta bancária com indenização por danos morais

proposta
por
MANOEL FLORINDO DE OLIVEIRA NETO
,

que
julgou

procedentes os pedidos, declarando a inexistência do vínculo contratual e condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização p
or danos morais no valor de R$ 1
0.000,00 (
dez
mil reais).

A
DOCK SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTOS S/A
, em suas razões recursais (Id. 300701910), sustenta não possuir responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, alegando que não se qualifica como instituição financeira, mas sim como prestadora de serviços tecnológicos e operacionais no setor de pagamentos
,
ainda, não participou da contratação questionada nem mantém qualquer vínculo direto com o autor.

A
firma que não há constatação do dano moral que seja passível de indenização, uma vez que, “
não basta o apelado relatar mero aborrecimento para que reste configurada a responsabilidade de indenizar, sendo necessário que
o dano moral e material
sejam
de gravidade considerável, afetando a honra, o nome, a imagem, a memória, a saúde, a privacidade, dentre outros direitos
”.

Pugna pela reforma da sentença para o reconhecimento de sua ilegitimida
de passiva, ou
, pela exclusão de sua responsabilidade solidária.
Subsidiariamente, requer o desprovimento do recurso com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O
BANCO VOTORANTIM S.A.

(Id.
300701913)
,
por sua vez, assevera que
também não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, considerando que, “
não realiza gestão e/ou abertura de contas em nome dos portadores das contas de pagamento pré-pagas ofertadas pela Instituição de Pagamento, apenas mantendo integradas ao SPB, para que realizem operações de pagamento
”, além de que se
trata de fato ocorrido por culp
a de terceiro.

Aduz que
a parte autora teria se beneficiado dos valores creditados em sua conta e que os contratos foram regularmente firmados
, e que a documentação fornecida pelo apelado para a abertura da conta bancária é a mesma
apresentada por ele em sua peça inicial, o que evidencia a legitimidade da conta de pagamento.

Alega
que a única Instituição
responsável pelos supostos danos sofridos
pelo apelado é o Banco PAN S/A
, porquanto,
“
foi o responsável
por permitir a efetivação do contrato de empréstimo fraudulento em nome da parte autora, sem a devida verificação da autenticidade da solicitação e da identidade do suposto contratante
”.

Alega, também, a ausência de qualquer prova de abalo moral apta a justificar a condenação por danos extrapatrimoniais, sustentando que eventual lesão à honra do recorrido, se existente, decorreu exclusivamente da conduta de terceiros, alheios à sua esfera de atuação.

Requer
o provimento do recurso pela
reforma da sentença
com a improcedência dos pedidos
, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais e o afastamento da solidariedade com a corré.

Contrarrazões de
MANOEL FLORINDO DE OLIVEIRA NETO

(Id.
300701918
),
pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (Id.
302050353 e Id. 300701915
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por
DOCK SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO S.A
. e
BANCO VOTORANTIM S.A
.

A questão preliminar suscitada por ambas as apelantes, atinente à alegada ilegitimidade passiva, confunde-se com o próprio mérito recursal, razão pela qual sua análise será feita em conjunto com o exame de fundo.

Prossigo.

Na origem, t
rata-se de ação ajuizada por
MANOEL FLORINDO DE OLIVEIRA NETO
,
idoso, aposentado por invalidez, hipossuficiente,
que alega ter sido surpreendido com a contratação fraudulenta de empréstimos consignados junto ao Banco PAN, cujos valores foram creditados em conta aberta em seu nome no
BANCO VOTORANTIM S.A
.
, sem sua ciência ou autorização.

A conta fora operacionalizada digitalmente com suporte da
DOCK SOLUÇÕES

EM MEIOS DE PAGAMENTO S.A
., responsável pela infraestrutura de pagamento.

Sem alternativa, o autor ajuizou a presente ação para obter o reconhecimento da inexistência do vínculo bancário
,
afirma
ndo
jamais ter solicitado a abertura da referida conta ou autorizado qualquer movimentação financeira com os valores do crédito consignado,
e pleiteando pela
reparação pelos danos morais decorrentes da falha sistêmica e da ausência de segurança nos sistemas das rés, que permitiram a materialização da fraude com impactos diretos e severos em sua vida.

No essencial, eis o teor da sentença:

“[...]

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a alegação de ilegitimidade passiva integra o mérito da demanda e, portanto, será apreciada juntamente com ele.

As partes estão representadas nos autos e o feito se encontra instruído, razão pela qual passo ao seu julgamento de mérito, conforme me permite o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

É cediço que nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumpre ao réu o ônus de comprovar a higidez da relação jurídica firmada entre os litigantes, tendo em vista que não se pode impor ao autor o ônus da prova de um fato negativo.

[...]

No caso em questão, o autor alega ter sido vítima de fraude envolvendo a abertura de conta e contratação de empréstimos consignados, sem sua autorização, junto ao Banco PAN, com valores depositados em conta no Banco Votorantim (BV), com o qual afirma não ter relação. Cabe aos réus
comprovar
a existência da relação jurídica e a origem dos empréstimos.

Com efeito,
Dock
Soluções argumenta que atua apenas como fornecedora de tecnologia para abertura de contas e meios de pagamento, não sendo instituição financeira nem mantendo relação direta com o consumidor final.

Afirmou que os serviços por ela prestados são regulados pelo Banco Central e que todos os requisitos para a abertura de contas são seguidos, atribuindo eventual fraude à negligência do próprio autor no cuidado com seus dados pessoais.

Já o Banco Votorantim alega que atua apenas como instituição financeira parceira da instituição de pagamento responsável pela abertura e gestão da conta digital em que os valores decorrentes dos empréstimos consignados foram depositados.

Aduz que sua atuação
limita-se
a viabilizar, por meio de tecnologia, a integração das contas de pagamento pré-pagas ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), não mantendo qualquer relação direta com o autor ou controle sobre as contas movimentadas.

Ressalta que as denominadas "
alias

accounts
" são meras contas lógicas criadas para tornar possível a visibilidade e movimentação de valores entre contas de pagamento e o sistema bancário, sendo a gestão e a validação dos dados de abertura
de

contas
atribuídas exclusivamente à instituição de pagamento, sem ingerência do banco réu.

No mérito, sustenta a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, uma vez que não participou da contratação dos empréstimos nem manteve vínculo com o autor.

Explica que eventual fraude foi praticada por terceiros, configurando fortuito externo, e que os fatos narrados se deram em ambiente totalmente alheio às suas atividades, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade civil ou em dever de indenizar.

O autor juntou aos autos documentos que demonstram a transferência, via SPB, do valor de R$ 8.976,42, proveniente do Banco Pan para o Banco Votorantim (Id. 147586280 e Id.
147586281). No entanto, os requeridos não comprovaram que referida quantia foi, de fato, creditada em favor do autor.

Ressalte-se, ainda, que a parte autora, visando esclarecer os vínculos financeiros indevidamente estabelecidos em seu nome, realizou consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) junto ao Banco Central, cujo relatório indicou a existência de relacionamento com as instituições financeiras Banco Votorantim S.A. e
Dock
Soluções em Meios de Pagamento, reforçando a alegação de fraude.

Isto posto
, é possível observar que as requeridas não instruíram a

contestação com nenhum documento capaz de provar a inexistência do direito do autor, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

Assim, restaram preenchidos os requisitos legais para reconhecer a inexigibilidade do contrato objeto da lide.

De
consequência, não há que se falar em ilegitimidade das requeridas.

[...]

No presente caso, ficou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e o dano suportado pelo autor, decorrente de empréstimos consignados fraudulentos realizados com valores indevidamente depositados em conta digital vinculada ao Banco Votorantim, além da existência de relacionamento com
Dock
Soluções em Meios de Pagamento.

Desse modo, a procedência dos pedidos firmados na inicial é medida de direito que se impõe.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

Declarar a inexistência da relação contratual referente às contas bancárias vinculadas ao CPF do autor.

Condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização a
titulo

da danos
morais ao autor, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do arbitramento, sendo posteriormente acrescido de juros de mora calculados pela Taxa SELIC (art. 406, § 1o, do Código Civil), a contar da citação, considerando a dedução do índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma legal.

Condenar os réus, de forma conjunta, ao pagamento das
custas

processuais
e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% sob o valor da condenação (artigo 85, § 2o CPC).

[
...]”
(Id.
300701908 – fls. 1/6
).

Antes de adentrar na análise jurídica propriamente dita, impõe-se a reconstituição acurada da cadeia fática delineada nos autos, cuja compreensão se revela imprescindível à adequada exegese da controvérsia devolvida à instância recursal.

Consoante narrativa articulada na peça vestibular, o recorrido, ora autor, alega jamais ter estabelecido qualquer relação negocial com
os apelantes
BANCO
VOTORANTIM S.A.
e
DOCK SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO S.A
., tampouco autorizado a abertura de conta bancária em seu nome junto àquelas instituições. Não obstante, foi surpreendido com a existência de três
(3)
contratos de empréstimo consignado firmados perante o BANCO PAN S.A., consoante se extrai do documento de I
d.
300700948.

O conteúdo probatório reunido no feito revela que os valores mutuados, conforme demonstrativos de I
d.
300700949
foram integralmente creditados em conta digital aberta indevidamente em nome do autor junto ao
BANCO VOTORANTIM
, operacionalizada por estrutura tecnológica mantida pela empresa
DOCK SOLUÇÕES
. Ressalte-se que tal conta fora criada à sua revelia, sendo inexistente qualquer
prova da
manifestação volitiva apta a amparar sua abertura ou utilização.

Ao tomar ciência dos empréstimos e dos respectivos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, o recorrido diligenciou em busca de esclarecimentos
, p
rocedeu ao registro de boletim de oc
orrência (BO no 2023.222047 – Id.
300701851), protocolizou reclamações junt
o ao Banco Central do Brasil (Id.

300701852) e promoveu consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, onde não constava vínculo regular com a
s instituições ora apelantes (Id.
300701854).

A narrativa, corroborada pelo substrato documental acostado aos autos, evidencia uma atuação fraudulenta de terceiros, cujo resultado foi
a
contratação indevida de empréstimos com posterior direcionamento dos valores para conta
bancária falsamente constituída em nome do autor, acarretando, por conseguinte, descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Pois bem.

O
caso
sub examine
envolve consumidor em situação de
hipervulnerabilidade
, conceito que transcende a vulnerabilidade ordinária prevista no art. 4o, I, do C
ódigo de Defesa do Consumidor
,
uma vez que
a circunstância
narrada
, além de afrontar
a
dignidade enquanto consumidor
, compromete
de maneira grave sua subsistência, dada a natureza alimentar da verba atingida.

Trata-se de idoso aposentado por invalidez
(Id. 300700948)
, cujos
parcos
proventos previdenciários de natureza alimentar foram comprometidos por operações fraudul
entas, com
sofisticação operacional que transcende a atuação isolada de terceiros, configurando fortuito interno caracterizado pela falha sistêmica na cadeia de fornecimento de serviços financeiros digitais.

A DOCK SOLUÇÕES, ao alegar atuar unicamente como fornecedora de tecnologia, desconsidera que sua infraestrutura foi decisiva à concretização da fraude, ao permitir a abertura de conta bancária com dados falsos, sem qualquer mecanismo eficaz de verificação de identidade do suposto titular.

Sua atuação configura atividade-fim no processo de abertura e operacionalização de contas de pagamento, e a participação na cadeia de fornecimento deste modo de pagamento, ainda que mediante infraestrutura tecnológica, gera solidariedade na responsabilização. Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço de autenticação digital, ensejando sua responsabilização nos mol
des do art. 14, § 1o, I, do CDC:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes
, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento
;
”

Quanto ao BANCO VOTORANTIM, sua condição de Instituição Domiciliária no Sistema de Pagamentos Brasileiro impõe-lhe o dever de garantir a segurança das operações realizadas em sua infraestrutura.

A mera disponibilização dessa estrutura para movimentação de valores fraudulentos é suficiente para atrair sua responsabilidade, sendo irrelevante a alegada ausência de vínculo contratual direto, dada a fraude ocorrida e a sua integração material na cadeia que viabilizou o ilícito.

Ainda que afirme não manter relação contratual direta com o CPF do recorrido, tal negativa se revela insuficiente para elidir sua responsabilidade, notadamente porque consta nos autos comunicação oficial da própria instituição financeira reconhecendo a existência de parceria com
fintechs
, entre as quais se
inclui
a empresa apelante DOCK SOLUÇÕES (Id. 300701855).

A responsabilidade civil das instituições envolvidas encontra amparo na teoria do risco integral, aplicável às atividades exercidas por instituições financeiras e empresas prestadoras de serviços de pagamento, cujo grau de periculosidade justifica o regime de imputação objetiva. Tal entendimento encontra respaldo jurisprudencial consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

"
A
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

E p
or força do art. 7o, parágrafo único, do C
ódigo de Defesa do Consumidor
, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo prescindível a apuração de culpa individualizada, bastando, para tanto, a demonstração da participação conjunta na cadeia de fornecimento de serviços.

“
Art. 7° Os direitos previstos
neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o
Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade
.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
”
.

Ainda, a
tentativa do BANCO VOTORANTIM de afastar sua responsabilidade, atribuindo-a exclusivamente ao BANCO PAN, não merece acolhida. O dano suportado pelo apelado somente se concretizou com o direcionamento dos valores obtidos por meio das contratações ilícitas para conta bancária indevidamente aberta em seu nome junto ao BANCO VOTORANTIM, operacionalizada mediante a infraestrutura tecnológica disponibilizada pela DOCK SOLUÇÕES.

Do mesmo modo, a
alegação de culpa exclusiva de terceiro não elide o dever de indenizar, tratando-se de risco inerente à atividade bancária e financeira (fortuito interno).

A jurisprudência é firme ao reconhecer a responsabilidade solidária entre instituições que compartilham a cadeia de fornecimento de serviços financeiros:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
OCORRÊNCIA .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados.
Precedentes .
2. Agravo interno não provido
”
.
(
STJ -
AgInt
no
REsp
: 1663305 MG 2017/0066900-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/08/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA POR TERCEIROS/FRAUDADORES.

1.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 14, CDC.
2 .
O E. Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos, firmou o entendimento deque as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (Informativo no 481 -
REsp
.1 .197.929/PR).
[...]

4
.Súmula
479 do STJ: Cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar. 5.Dano moral
caracterizado .
Teoria do desvio produtivo. 6. Dano moral corretamente arbitrado em R$10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSOS DESPROVIDOS
”
.

(TJ
/
RJ
,
20o Câmara
de Direito Privado, apelação
0064049
-
13
.
2021
.
8
.
19
.
0001
, r
elator
Desembargador Fernando Cerqueira Chagas
,
Dje
01/06/2023)
.

Deveras, a
falha na segurança dos sistemas, evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes de verificação da identidade do titular no momento da abertura da conta, constitui fator determinante e indispensável para a consumação do ilícito.

A mera
alegação
das apelantes
de regularidade das contratações carece de amparo probatório, uma vez que não demonstraram ter adotado qualquer procedimento de verificação robusta da identidade do titular no momento da abertura da conta digital em nome do autor
,
elemento mínimo indispensável à higidez das operações subsequentes
, e ao atendimento do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil
.

Nesse contexto, evidencia-se de forma inequívoca o nexo de causalidade entre a conduta omissiva das apelantes e o resultado danoso suportado pelo recorrido, consubstanciado nos descontos indevidos perpetrados sobre verba previdenciária de natureza alimentar.

Nesse compasso, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer, em casos dessa natureza, o cabimento de indenização por dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial, porquanto presumido diante da própria gravidade do ato ilícito.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÕES JURÍDICAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO E SUBSEQUENTE DEPÓSITO EM CONTA DE OUTRO BANCO, ABERTA POR FALSÁRIO - FRAUDE DUPLA - CONTRATAÇÕES NÃO COMPROVADAS - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM DEDVIDO EM SOLIDARIEDADE PELOS DOIS BANCOS - MANUTENÇÃO. O dano moral é in
re

ipsa
na hipótese de fraude de terceiros em operação de empréstimo bancário, conforme
REsp
1199782/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa
”
.

(TJ
/
MG
, 18o Câmara Cível, apelação
5001278-54.2021.8.13.0461
, r
elator
Desembargador S
érgio André da Fonseca Xavier,
Dje

16/04/2024)
.

“
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA .
PRELIMINAR. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REJEIÇÃO IMPERATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATUAÇÃO CONCORRENTE COM A FORNECEDORA. SÚMULA No 479, DO STJ. 2. MÉRITO. TESE DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NA FORMA SIMPLES. MODULAÇÃO SEGUNDO ENTENDIMENTO FIRMADO NO
EAREsp
no 676608/
RS .
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM REPARATÓRIO. [...]. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a legitimidade passiva e a responsabilidade civil do Banco
Bradesco S/A em relação a descontos indevidos na conta corrente do autor e a incidência ou não de danos materiais e morais indenizáveis.

2 .

Preliminar de ilegitimidade passiva. Nas relações erigidas sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a Teoria do Risco da Atividade, segundo a qual recaem sobre aquele que oferta
o serviços
, os riscos inerentes ao negócio profissional, de sorte que, havendo indicativos de que a Instituição Bancária concorreu para a efetivação dos descontos indevidos, imperioso mantê-la no
pólo
passivo da demanda. Inteligência dos
arts
.
14 ,
20 e 21, do CDC, bem como dos
arts
. 186 e 927, do Código Civil. Súmula no 479, do STJ.

3.
Da Responsabilidade da Instituição
Bancária .
In
casu
, ao efetivar os descontos em conta corrente, cumprindo a ordem da segunda promovida METLIFE¿ a Instituição Bancária ora Apelante deixou de observar o dever de cautela inerente à própria atividade por ela exercida, diante de fraude ocorrida através de falsificação grosseira de assinatura
.
[
...]”
.

(TJ/
CE
,
4a Câmara Direito Privado
, a
pelação 0007958-
07.2018.8 .
06.0085
, r
elator
Desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto,
Dje
04/06/2024)
.

“
DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO PESSOAL E
SEGURO NÃO SOLICITADOS
. TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO SEM CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. FRAUDE EVIDENTE. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A simples apresentação de contrato eletrônico com
selfie
da consumidora, desprovido de coordenadas geográficas ou certificação digital qualificada, mostra-se insuficiente para comprovar a autenticidade da manifestação de vontade, especialmente tratando-se de consumidora idosa e
hipervulnerável
.

4. O modus operandi verificado nos autos - contato telefônico inicial oferecendo empréstimo consignado, preenchimento de link via
WhatsApp
, posterior descoberta de transferência de benefício e contratações não solicitadas - revela prática comercial predatória dirigida especificamente a pessoas idosas, com menor familiaridade com tecnologias digitais.

5. A utilização da mesma imagem (
selfie
idêntica) em dois processos de contratação distintos (empréstimo e seguro) evidencia fragilidade
no sistema de verificação biométrica e corrobora a tese de fraude na operação bancária.

6.
O fornecedor que não adota as cautelas necessárias para garantir a segurança da contratação eletrônica com pessoa
hipervulnerável
viola o dever de proteção estabelecido no artigo 39, IV, do CDC, que veda expressamente prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor em razão de sua idade.

[...]

8.
Configura-se o dano moral in
re

ipsa
quando descontos indevidos comprometem verba alimentar de pessoa idosa, gerando angústia e insegurança, situação agravada pela dificuldade em resolver administrativamente o problema.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da contratação eletrônica por biometria facial impugnada por consumidor idoso, não bastando
a
mera apresentação de contrato com
selfie
. 2. Configura nulidade a contratação eletrônica sem adoção de mecanismos adequados de segurança quando envolve consumidor
hipervulnerável
. 3. A transferência de domicílio bancário para recebimento de benefício previdenciário sem consentimento válido do beneficiário caracteriza falha na prestação do serviço passível de reparação. 4. A transferência indevida de benefício previdenciário e os descontos não autorizados em verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral presumido.
"
[...]”
.
(TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação
1003889-04.2024.8.11.0007,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
Dje

03/07/2025)

No
que se refere
ao valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
entendo que este se revela adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser integralmente mantido.

A fi
xação do
quantum
indenizatório levou em conta a situação de
hipervulnerabilidade
do recorrido, pessoa idosa e aposentada por invalidez, cuja renda possui natureza estritamente alimentar, além da gravidade da lesão sofrida, decorrente de fraude bancária que comprometeu sua subsistência e exigiu diversos esforços
e ainda assim, não
obte
ve
reparação administrativa.

A indenização também se mostra compatível com o padrão jurisprudencial adotado
por este Tribunal
em hipóteses semelhantes
, vejamos:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

6.
O dano moral decorrente da contratação fraudulenta de empréstimos consignados que comprometem benefício previdenciário de caráter alimentar é presumido (in
re

ipsa
), sendo o valor de
R$12.000,00
adequado
à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes eletrônicas (golpe do falso funcionário), mesmo quando o consumidor tenha sido induzido a fornecer acesso ao aplicativo bancário, por constituir fortuito interno.
2
. O fornecimento de dados pessoais pelo consumidor a fraudador não configura culpa exclusiva quando o banco falha na implementação de mecanismos de segurança para detectar operações atípicas."

[...]
”
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação
1075411-86.2024.8.11.0041,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
Dje

07/08/2025)
.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ACOLHIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR. ESGOTAMENTO VIA
ADMINISTRATIVA
. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONFIGURADA A FALSIDADE DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SIMPLES. DANO MORAL EVIDENCIADO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. DEVIDA. DESPROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

[...]

A contratação do empréstimo consignado deu-se mediante fraude, com falsificação de assinatura do autor, fato comprovado por laudo pericial grafotécnico, ensejando a nulidade absoluta do contrato, nos termos dos
arts
. 166, II, e 171, I, do CC.

O banco requerido responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude, caracterizando-se falha na prestação do serviço bancário, nos termos da jurisprudência do STJ (
REsp
1.199.782/PR).

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e semianalfabeta configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral, sendo o abalo considerado in
re

ipsa
.

A indenização por danos morais deve ser suficiente para atender aos critérios de proporcionalidade, gravidade do dano e caráter pedagógico, justificando a majoração do valor para
R$ 10.000,00.

[
...]
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1000591-22.2021.8.11.0035,
relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves,
D
je
08/06/2025)
.

“[...]
A contratação fraudulenta e os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por dano moral em R$ 9.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da instituição financeira parcialmente provida para determinar a restituição dos valores descontados de forma simples. Apelação da autora desprovida.

Tese de julgamento: "A inexistência de contratação regular de empréstimo consignado, aliada à comprovação de fraude mediante perícia grafotécnica, impõe a declaração de nulidade da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, além da condenação em dano moral."

[...
]”
(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1014815-30.2022.8.11.0002,
relator Desembargador Carlos Alberto Alves da
Rocaha
,
Dje

15/02/2025)

Deste modo
, o
quantum
arbitrado se apresenta proporcional a
assegura
r
reparação suficiente sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido ou em desproporcional onerosidade à parte requerida, realizando, com equilíbrio, a função compensatória e dissuasória da responsabilidade civil.

Portanto, o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a
hipervulnerabilidade
do autor, a natureza alimentar dos proventos atingidos, bem como a capacidade econômica das rés e a função pedagógica da condenação, revelando-se compatível com as peculiaridades do caso concreto.

Assim,
mantém-se a condenação solidária
das rés ao pagamento de danos morais no valor arbitrado, corrigido e acrescido de juros
,
conforme fixado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos de apelação interpostos por DOCK SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A., mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Desprovido s o s recurso s do s apelante s
, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação, a
tendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025